Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801208-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO RAMALHO PINTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AFRONTA AO POSTULADO CONSTITUCINAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. Assim, inviável se mostra a cassação pelo Tribunal considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção.

2. De igual forma, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

3. Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrada em favor de
RAIMUNDO RAMALHO PINTO
, apontando como autoridade coatora
Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescente da Comarca de Belém
, no âmbito do qual foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 213, §1º c/c o art. 71, e art. 148, §1º, todos do Código Penal
, tendo a magistrada sentenciante negado ao paciente o Direito de Recorrer em liberdade.

A defesa combate a r. decisão, alegando para tanto inexistem motivos para que sua prisão seja mantida, de vez que o paciente é pessoa idosa de 72 (setenta e dois) anos, não oferece risco de fuga, aliado ao fato de possuir bons antecedentes, família constituída.

Diante disso, afirma que o paciente preenche todos os requisitos judiciais para merecer os benefícios da liberdade provisória, pois não se fazem presentes os requisitos legais que resguardam a imposição da medida de exceção, razão pela qual, entendem que a manutenção da segregação cautelar afronta o postulado constitucional da presunção de não culpabilidade.

Postula por fim pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Distribuído o feito a minha relatoria proferi decisão indeferindo a liminar, dispensei as informações considerando que o feito foi perfeitamente instruído aliado ao fato de os autos estarem em grau de recurso sob minha relatoria, diante disso determinei a imediata remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição a Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Tenho que o objetivo colimado no presente
writ
não merece acolhimento.

Com efeito, o juízo impetrado, ao indeferir o recurso em liberdade do réu, fundamentou na necessidade de salvaguardar a ordem pública, trazendo em sua motivação elementos concretos dos fatos, conforme se constata da decisão anexada, que ora reproduzo:

Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA).

O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena significativa.

Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos.

Infere-se, ademais, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública.

Além disso, o réu responde a outro processo por crime sexual (nº 0015831- 29.2016.814.0401), bem como, ao contrário do que afirmado pela defesa, o réu não está sendo ameaçado na unidade prisional onde se encontra, conforme documentos de fls. 205/206-v.

Constata-se da decisão acima, não se ressente da fundamentação, pois o magistrado primevo manteve a segregação por entender ainda se fazerem presentes os requisitos legais que ensejaram a decretação da custódia preventiva do paciente no curso do processo como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos precisos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Agiu com acerto o magistrado singular, considerando que segundo se infere da sentença condenatória o paciente aproveita-se da menoridade da vítima que trabalhava para ele e explorando sua condição financeira desfavorável, dava-lhe presentes e dinheiro em troca da prática de relações sexuais
.

Ademais, o juízo consignou o fato de o paciente responder a todo o processo preso, bem como de que responde a outro processo por crime sexual, sendo o de nº 0015831-29.2016.8.14.0401.

Sobre o caso em análise, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...). PACIENTE CONDENADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO (...). COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...).

3. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual condenação. 4. Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

5. No caso, embora sucinta, a decisão que negou o apelo em liberdade apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo destacado que o paciente respondeu ao processo preso e apresenta antecedentes criminais.

6. Considerando-se que o recorrente respondeu preso ao processo e não sobrevindo fato posterior apto a alterar tal quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de, proferida a condenação, recorrer em liberdade, consoante orienta esta Corte Superior. Ademais, o acusado foi transferido para o regime estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto, que não se incompatibiliza com a negativa do apelo em liberdade, devendo-se apenas adequar a segregação com o modo de execução intermediário aplicado, o que já foi determinado pelas instâncias ordinárias.

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi concedido habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgue a apelação criminal n. 2011.3.016123-9 (processo n. 0001503-10.2010.8.14.0006), com a maior brevidade possível. (HC 289618/PA, Rel. Min.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(Desembargador convocado, do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 30/06/2015 DJe 10/08/2015).

Logo, a constrição cautelar do paciente, de fato, é medida necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstrando-se a gravidade concreta do caso em análise, o destemor do paciente, em razão das circunstâncias dos atos por ele praticado.

Em sendo assim, as condições de cunho subjetivo, apregoadas pela defesa, por si sós, não são capazes de impor a revogação, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ.

Ademais, a lei processual penal, para fins de prisão cautelar, contenta-se com indícios suficientes da autoria delitiva, o que na espécie se faz presente porquanto o paciente já foi condenado, sendo, portanto, desnecessária a comprovação cabal de sua responsabilidade a fim de manter a segregação imposta na atual fase do processo, até porque, esta deverá ser revista agora no recurso interposto por sua defesa, no qual certamente serão procedidas a reanálise pelo Tribunal dos fatos que levaram o magistrado singular a condená-lo nas penas ao norte descritas.

Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva.

Pelo exposto, firme nas razões acima declinadas sou pela denegação da ordem.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020